Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o apelante, acorrendo ao chamamento que lhe fora endereçado, acostara aos autos comprovante de pensão por morte e, outrossim, manifestara-se acerca do requestado pelo Distrito Federal, de forma a ser prevenida eventual alegação de nulidade e consoante orienta o contraditório pleno que instrumentaliza o devido processo legal (CPC, art. 10), diga o apelado, em 5 (cinco) dias, sobre a documentação colacionada aos autos pelo apelante. Acudido ao chamamento, colha-se o novo parecer da douta Procuradoria de Justiça, tornando os autos conclusos, na sequência, para ultimação da análise do apelo. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator